Tribunal: TJES
Processo: 5006088-04.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006088-04.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA AYRES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento interposta por
VERA LUCIA AYRES
em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., aduzindo a autora, ora recorrida, em síntese, que no dia 06 de julho de 2023, a empresa requerida, ora recorrente, realizou uma inspeção em uma instalação de sua titularidade, que resultou no TOI de nº 9067322. Ademais, informa que a instalação é um ponto comercial, que aluga a terceiros, e após a inspeção, fora realizada a troca do relógio medidor, retirando o antigo e instalando um novo, sendo o antigo levado pela recorrente. Por fim, expressa que posteriormente foi realizada a cobrança de R$6.397,64 (seis mil, trezentos e noventa e sete reais, e sessenta e quatro centavos), com a qual não concorda. Diante disso, ingressou com a presente ação requerendo a declaração de nulidade do débito e em sede de tutela, que a recorrente se abstenha de negativar o seu nome.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarando A NULIDADE DO TOI nº 9067322, objeto dos autos, e todos os débitos referentes ao mesmo, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela recorrente que pretendia obrigar a recorrida por meio de decisão judicial a realizar o pagamento do débito referente ao TOI.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8557327) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da recorrida, bem como seja julgado procedente o pedido contraposto.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente ao TOI nº 9067322. Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito supramencionado referente ao TOI.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Ademais, vale ressaltar que os documentos juntados aos autos evidenciam que a recorrente não observou todo o rigoroso procedimento estabelecido pela resolução nº 414/2010 da Aneel, não sendo possível acolher a tese de presunção absoluta de veracidade do TOI formulado, sendo assim coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de julgar improcedente o pedido contraposto formulado novamente em sede de recurso inominado, tendo em vista o entendimento de irregularidade na elaboração do TOI por parte da empresa recorrente.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)